Tribunal: TJSP
Processo: 0029699-70.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Condomínio
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Cumprimento de sentença de divórcio. A dissolução da sociedade conjugal, seguida da partilha dos bens adquiridos e dívidas contraídas na constância do casamento, encerra a competência da Vara Especializada, na medida em que a relação subsistente possui natureza obrigacional, que deve ser conhecida pelo Juízo Cível. Matéria que não está afeta à competência absoluta das

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Cumprimento de sentença de divórcio. A dissolução da sociedade conjugal, seguida da partilha dos bens adquiridos e dívidas contraídas na constância do casamento, encerra a competência da Vara Especializada, na medida em que a relação subsistente possui natureza obrigacional, que deve ser conhecida pelo Juízo Cível. Matéria que não está afeta à competência absoluta das Varas da Família e Sucessões, nos termos do artigo 37 do Código Judiciário do Estado de São Paulo. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo suscitado da 8a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos.